Tribunal: TJDFT
Processo: 0725947-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0725947-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: GERALDO MAGELLA RIBEIRO JUNIOR DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a decisão ID 160838809, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum n. 0708154-93.2020.8.07.0001, movida por GERALDO MAGELLA RIBEIRO JUNIOR. Autos devidamente relatados conforme decisão e ID 48663493. Compulsando os autos de origem verifiquei a existência do agravo de instrumento no 0705682-20.2023.8.07.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, vinculado ao mesmo processo originário do atual recurso. No agravo citado acima já houve a análise do mérito da questão, tendo sido proferido acórdão de forma unânime pelo desprovimento, sendo, então, interposto recurso especial, que, por sua vez, foi inadmitido. Nesse aspecto, considerando que os dois recursos de agravo de instrumento em referência, apesar de se fundarem em decisões distintas, tratam das mesmas matérias, quais sejam, homologação dos cálculos periciais e aplicação do Tema 955 do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à apuração da reserva matemática, intime-se a agravante para que se manifeste sobre a manutenção do interesse recursal do presente agravo, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Após a manifestação da agravante ou o decurso do prazo estipulado, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator